Tribunal: CARF
Processo: 10283.720168/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720168/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.377 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
BRASFANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONSULTA. LIMITE DA ESPONTANEIDADE. - A consulta sobre a
legislação tributária formulada por contribuinte o protege apenas da
fiscalização quanto A matéria consultada.
DESCONTOS CONDICIONAIS. INCONDICIONAIS. RECEITA BRUTA.
Os descontos condicionados a eventos futuros, que não vêm veiculados no bojo
da Nota Fiscal, no ato de sua emissão, não podem ser considerados descontos
incondicionais (ou comerciais) e, por força dos artigos 224, c/c 225, ambos do
RIR/99 constituem receita bruta (para os optantes pelo lucro presumido, art.
521 do RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720168/2019-88
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, rejeitando as alegações preliminares
de nulidade, julgando não formulado o pedido de conversão do julgamento em diligência e
mantendo os créditos tributários.
A acusação fiscal em exame é decorrente de procedimento de verificação das
obrigações tributárias, onde foi constatado que o sujeito passivo omitiu receita operacional na
apuração da base de cálculo dos tributos, caracterizada pela não comprovação da concessão de
descontos incondicionais. Foram lavrados Autos de Infração para constituição do crédito de IRPJ
e CSLL, relativos ao ano calendário de 2014, acrescidos de multa de ofício e juros moratórios.
Conforme narrado pela fiscalização, a Recorrente comercializa mais de 99% de
sua produção com a empresa WOW NUTRICION INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ no
02.338.823/0002-38 (filial), cujo representante legal perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) é o mesmo representante legal do sujeito passivo e da empresa BS&C
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (controladora da BRASFANTA, com
99,99% das suas quotas).
A Escrituração Contábil Fiscal – ECF do ano-calendário 2014 indica o montante
de R$ 130.619.475,03 na rubrica “Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas” da Tabela L300,
linha 19 e na linha 20 da mesma tabela da referida EFC – “Descontos Incondicionais e
Abatimentos” – está indicado o valor 0 (zero).
Verificou-se na Escrituração Contábil Digital – ECD que o valor registrado na
Tabela L300, linha 19 da ECF, de fato correspondia ao somatório dos valores – contabilizados na
ECD – a débito das contas contábeis 4.01.01.02.002 – Devoluções de Vendas (R$ 6.330.323,20)
e 4.01.01.02.004 – Descontos Comerciais (após vendas) (R$124.271.802,89), com uma diferença
irrelevante de R$ 4.449,42:

Entretanto, os “Descontos Comerciais” mencionados, contabilizados na conta
4.01.01.02.004, não constam nas notas fiscais eletrônicas arquivadas na base de dados do
Serviço Público de Escrituração Digital – SPED (conforme Demonstrativo de Notas Fiscais
Eletrônicas de Vendas – 2014).
O sujeito passivo informou à Fiscalização que iniciou o processo de consulta de
interpretação da legislação tributária no 18365.722184/2014-01, que versa especificamente sobre
a Base de Cálculo da COFINS. Porém, este resultou em declaração de ineficácia total da consulta
(impossibilidade de produção dos seus efeitos) através do Despacho Decisório RFB/COSIT no
36, de 13/09/2018. A empresa teve ciência da decisão contida no referido Despacho Decisório na
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

data de 18/10/2018, conforme AR - Aviso de Recebimento BI571350618BR, emitido pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
Por meio do Termo de Constatação, de Solicitação de Esclarecimento e de
Intimação no 01, o sujeito passivo foi intimado a apresentar contratos celebrados com a cliente
WOW NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ 02.338.823/0002-38, que
tivessem por objeto a concessão das “bonificações” e qualquer outro esclarecimento que
entendesse ser necessário a respeito das “bonificações”.
A empresa apresentou resposta escrita na qual informa que “Os lançamentos
efetuados na conta contábil 4.01.01.02.004 são enquadrados na categoria descontos
incondicionais concedidos”, tendo também apresentado os contratos denominados “Acordo
Comercial” e “Aditivo ao Acordo Comercial”, celebrados em 10/09/2013 e 15/01/2014, entre as
empresas BRASFANTA (FORNECEDORA – VENDEDORA) e WOW NUTRITION
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (CLIENTE – COMPRADORA).
As cláusulas que constam nesses contratos evidenciam a forma e as condições
estabelecidas para a concessão das bonificações. Basicamente, a bonificação era concedida em
função da quantidade dos produtos “Kit de concentrados de Bebidas não Alcoólicas e de
Concentrados para Adoçantes” adquiridos do sujeito passivo pela cliente, empresa vinculada à
fiscalizada, caracterizando descontos condicionais:

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

As operações efetuadas pela empresa fiscalizada caracterizam desconto
condicional, haja vista que de acordo com as cláusulas contratuais acima referidas, os descontos
dependem de evento posterior, qual seja: Cláusula 3a do Acordo Comercial e do Aditivo ao
Acordo Comercial: “o desconto será concedido sobre o total das vendas efetuadas a partir do
atingimento desta meta” e os referidos descontos não constam nas notas fiscais de vendas
emitidas pela empresa fiscalizada.
Inconformada, apresentou impugnação, alegando em preliminar que não poderia
te sido fiscalizada sobre a matéria consultada no período compreendido entre a consulta
(04/09/2014) e até 30 dias após (17/11/2018) a ciência da decisão (18/10/2018), consoante o art.
48 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e art. 89 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011.
No caso em apreço, defendeu que a proibição normativa foi solenemente ignorada
pela Fiscalização, pois o procedimento fiscal foi iniciado em 29/05/2017, quando ainda não
havia sido dada ciência da resposta da consulta.
No mérito, defendeu que, no caso concreto, resta incontroverso que são descontos
incondicionais dedutíveis da receita bruta, que as despesas foram efetivamente incorridas, estão
lastreadas pela documentação hábil (notas fiscais, contratos etc) e representam um desconto
concedido com o escopo de aumentar ou estimular o volume de vendas de suas mercadorias, cuja
dedutibilidade é permitida, pois sobre este valor não houve ingresso de riqueza nova nem
acréscimo patrimonial nem a disponibilidade exigida pela lei como fatos necessários para que se
realize o fato gerador tributário do IRPJ e da CSLL.
Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi mantido por acódão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESCONTOS. ASPECTOS MATERIAL E FORMAL.
Os descontos concedidos posteriormente e que não constavam discriminados
nas Notas Fiscais não podem ser excluídos das receitas auferidas.
O aspecto formal indispensável da inclusão do desconto em nota fiscal e o
aspecto substancial da incidência de condição futura e incerta do negócio jurídico
caracterizam a natureza de desconto condicional. Esses dois elementos devem
inexoravelmente estar presentes para possibilitarem a caracterização do desconto
incondicional de forma a produzir os seus efeitos próprios de não composição da
receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2014
DESCONTOS. ASPECTOS MATERIAL E FORMAL.
Os descontos concedidos posteriormente e que não constavam discriminados
nas Notas Fiscais não podem ser excluídos das receitas auferidas.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

O aspecto formal indispensável da inclusão do desconto em nota fiscal e o
aspecto substancial da incidência de condição futura e incerta do negócio jurídico
caracterizam a natureza de desconto condicional. Esses dois elementos devem
inexoravelmente estar presentes para possibilitarem a caracterização do desconto
incondicional de forma a produzir os seus efeitos próprios de não composição da
receita bruta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSULTA INEFICAZ.
Não há impedimento para lavratura do Auto de Infração quando a consulta
formulada pela contribuinte é declarada ineficaz, vez que esta não produz efeitos. A
consulta declarada ineficaz não produz efeitos, não gerando direitos em favor do
contribuinte.
CONSULTA. TRIBUTOS DISTINTOS ENTRE A CONSULTA E O AUTO
DE INFRAÇÃO.
Apesar da similitude de fatos, a disciplina jurídica, com seus específicos efeitos,
de cada tributo pode ser variar sob uma mesma base fática.
Se não há coincidência de matérias, em razão da consulta tratar de tributos
distintos daqueles objeto do Auto de Infração, não se opera o impedimento de
instauração de procedimento fiscal.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A regularidade do lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica implica
manutenção da exigência fiscal relativa à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
decorrente dos mesmos fatos.
DILIGÊNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
Nos termos do § 1° do art. 16 do citado Decreto, considera-se não formulado o
pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos de expor os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama o cancelamento da
autuação, reiterando os argumentos da preexistência de consulta tributária ao início do
procedimento de fiscalização, o que a tornaria nula a autuação e no mérito a impossibilidade de
reclassificação contábil dos valores concedidos a título de descontos incondicionais - conta
contábil 4.01.01.02.02.004 e da necessidade da devida recomposição integral da base de cálculo
de apuração do IRPJ e da CSLL, para que não se apure suposto lucro inexistente.
É o relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Preliminar – Consulta Tributária

O artigo 48 do Decreto n° 70.235/72, ao regulamentar o processo da consulta,
determina que, verbis:
Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da
apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência: (Vide Lei no
9.430, de 1996)
I - de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
II - de decisão de segunda instância.

O efeito principal da consulta é fazer com que nenhum procedimento fiscal seja
instaurado contra o sujeito passivo, relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação
da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência da decisão de primeira instância, da
qual não haja sido interposto recurso de oficio ou de decisão de segunda instância.

Nos moldes narrados pela Recorrente, ela formulou consulta relativa à
interpretação da legislação tributária através de petição protocolada em 04/09/2014, para a qual
foi formalizado o Processo Administrativo de Consulta no 18365.722184/2014-01 em
26/09/2014.
O sujeito passivo teve ciência do início do procedimento fiscal em 07/06/2017 (fl.
3), conforme registrado no Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), apesar de se afirmar
no Relatório Fiscal e na Impugnação que essa ciência se deu no dia 29/05/2017 (dia da lavratura
do referido Termo).
A consulta foi declarada ineficaz através do Despacho Decisório RFB/COSIT no
36, de 13/09/2018. A empresa teve ciência da decisão contida no referido Despacho Decisório na
data de 18/10/2018, conforme AR - Aviso de Recebimento BI571350618BR, emitido pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

Por consequência, ela não poderia ter sido fiscalizada sobre a matéria consultada
no período compreendido entre a consulta (04/09/2014) e até 30 dias após (17/11/2018) a ciência
da decisão (18/10/2018), consoante o art. 48 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
combinado com o art. 89 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Todavia, como bem observado no acórdão recorrido o questionamento formulado
pela Recorrente, por meio da consulta formalizada através do Processo Administrativo de
Consulta no 18365.722184/2014-01, foi no sentido de esclarecer:
Preliminar – Consulta Tributária

O artigo 48 do Decreto n° 70.235/72, ao regulamentar o processo da consulta,
determina que, verbis:
Art. 48. Salvo o disposto no artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será
instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da
apresentação da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência: (Vide Lei no
9.430, de 1996)
I - de decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto recurso;
II - de decisão de segunda instância.

O efeito principal da consulta é fazer com que nenhum procedimento fiscal seja
instaurado contra o sujeito passivo, relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação
da consulta até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência da decisão de primeira instância, da
qual não haja sido interposto recurso de oficio ou de decisão de segunda instância.

Nos moldes narrados pela Recorrente, ela formulou consulta relativa à
interpretação da legislação tributária através de petição protocolada em 04/09/2014, para a qual
foi formalizado o Processo Administrativo de Consulta no 18365.722184/2014-01 em
26/09/2014.
O sujeito passivo teve ciência do início do procedimento fiscal em 07/06/2017 (fl.
3), conforme registrado no Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), apesar de se afirmar
no Relatório Fiscal e na Impugnação que essa ciência se deu no dia 29/05/2017 (dia da lavratura
do referido Termo).
A consulta foi declarada ineficaz através do Despacho Decisório RFB/COSIT no
36, de 13/09/2018. A empresa teve ciência da decisão contida no referido Despacho Decisório na
data de 18/10/2018, conforme AR - Aviso de Recebimento BI571350618BR, emitido pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
Por consequência, ela não poderia ter sido fiscalizada sobre a matéria consultada
no período compreendido entre a consulta (04/09/2014) e até 30 dias após (17/11/2018) a ciência
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

da decisão (18/10/2018), consoante o art. 48 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
combinado com o art. 89 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Todavia, como bem observado no acórdão recorrido o questionamento formulado
pela Recorrente, por meio da consulta formalizada através do Processo Administrativo de
Consulta no 18365.722184/2014-01, foi no sentido de esclarecer:

Ou seja, a espécie tributária consultada: COFINS, é diversa daquelas que são
objeto da autuação aqui discutida: IRPJ e CSLL, o que de início já afastaria a aplicação do art.
48, do Decreto 70.235/72, como impeditivo à instauração de procedimento de fiscalização.
A própria Recorrente trata de separar os aspectos atinentes à incidência de cada
um dos tributos quando se dão sobre o lucro ou sobre o faturamento (item II.b do Recurso
Voluntário), reconhecendo a diferença existente entre as bases tributáveis para fins de incidência
do IRPJ/CSLL e do PIS e da COFINS.
Embora a Recorrente sustente que os elementos fáticos objeto de questionamento
seriam os mesmos, quais sejam: natureza das bonificações concedidas, se seriam descontos
incondicionais. Tem-se que a disciplina jurídica e efeitos específicos sobre cada tributo podem
variar, ainda que dada a mesma base fática, daí a exigência sobre a necessidade da descrição,
completa ou exata, da hipótese a que se referir a consulta, somada aos elementos necessários à
sua solução, prevista no art. 52, inciso VIII, do Decreto 70.235/72, para que a consulta seja
eficaz.
E no caso em apreço, foi justamente essa falta de elementos necessários,
representados por detalhes fáticos do caso concreto, não trazidos pela contribuinte que deu causa
à declaração da ineficácia total da consulta e, por consequência, a impossibilidade de produção
de seus efeitos.
O atestado de cumprimento dos requisitos para o regular processamento da
consulta, mencionado pela Recorrente, representam requisito de admissibilidade à análise do
objeto da consulta e não à comprovação de sua eficácia, esta só é possível após o exame da
consulta formulada e a constatação da existência das hipóteses de eficácia, o que não se verificou
no caso em apreço.
Para ilustrar, destaco o seguinte trecho do Despacho Decisório n. 36 (fl. 48)
Fundamentos
5. Dada a seriedade dos efeitos que a formulação de consulta sobre a
interpretação da legislação tributária à RFB produz na relação jurídica tributária, a
legislação condiciona sua admissibilidade ao cumprimento de determinados requisitos
formais e sua produção de efeitos à inexistência de algumas hipóteses de ineficácia.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

6. Cumpridos pela presente consulta os requisitos de admissibilidade, cumpre
analisar a ocorrência de alguma hipótese de ineficácia de determinado(s)
questionamento(s) ou da consulta como um todo.
7. Conforme relatado, o questionamento apresentado pela consulente versa
sobre a possibilidade de considerar como descontos incondicionais para fins de
apuração das Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o valor das “ ‘bonificações
financeiras’ para abatimento do valor das duplicatas” concedidas em razão do
“atingimento das metas de compra e demais condições comerciais fixadas com o
cliente”.
8. Conforme se demonstrará a seguir, a distinção dos descontos incondicionais
em relação a outros institutos similares depende substancialmente da análise de
detalhes fáticos do caso concreto, o que não pode ser feito com base na descrição
efetuada pela consulente acima transcrita, especialmente em razão da menção genérica
a “demais condições comerciais fixadas com o cliente”.
9. Assim, declara-se a ineficácia total da consulta (impossibilidade de produção
de seus efeitos) por não conter os elementos necessários a sua solução, nos termos do
inciso XI do art. 18 da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013.
10. Nada obstante, em razão do longo período transcorrido desde a protolização
desta consulta, cumpre apresentar a maior quantidade de informações possível para
ajudar a consulente no deslinde de sua dúvida.
11. Consoante comumente se observa entre as pessoas jurídicas, os termos
“bônus”, “bônus financeiro”, “programa especial”, etc, são utilizados para nomear
concessões feitas a seus clientes que se enquadram em institutos tributários distintos,
como desconto incondicional, desconto condicional ou subvenção para custeio.

Feitos esses esclarecimentos, não verifico impedimento para lavratura dos Autos
de Infração relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) versando sobre a impropriedade da redução das bases de cálculo
destes tributos pelos de descontos compreendidos como condicionados.
Portando, acertado o acórdão recorrido quando menciona que:
“Não havia, portanto, qualquer óbice normativo às autuações realizadas, apesar
da existência da consulta sobre Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), em razão das matérias das autuações ora sob julgamento serem o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), além da referida consulta ter sido declarada ineficaz e, por tal
motivo, não produzir efeitos, nos termos do art. 52 do Decreto no. 70.235/1972, razão
pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade dos Autos de Infração”.
Neste seguir, voto por manter a decisão de origem ao afastar a preliminar
suscitada, por seus próprios e acertados fundamentos, os quais aqui também adoto.
Mérito.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

Conforme relatado, a infração apontada para embasar a autuação foi a de que em
procedimento de verificação das obrigações tributárias foi constatado que o sujeito passivo
omitiu receita operacional na apuração da base de cálculo dos tributos, caracterizada pela não
comprovação da concessão de descontos incondicionais, tendo sido aplicada multa de ofício de
75%.
Defendeu-se a Recorrente alegando a impossibilidade de reclassificação contábil
dos valores concedidos a título de descontos incondicionais - conta contábil 4.01.01.02.02.004 e
da necessidade da devida recomposição integral da base de cálculo de apuração do IRPJ e da
CSLL, para que não se apure suposto lucro inexistente, uma vez que os descontos representaram
elemento redutor da sua receita bruta de vendas.
Esclarece que embora para a fiscalização, o desconto por ela praticado deveria ser
qualificado como condicional, de acordo com a essência do negócio jurídico, no acordo
comercial celebrado entre as partes, o desconto é concedido como estímulo à compra de produtos
da Recorrente, onde conforme acordo comercial, após o atingimento de uma meta, aconteceria
automaticamente o desconto de 50%, sobre o total das vendas acontecidas a partir de então,
equivalendo o valor descontado a um não ingresso de receita.
Como observado pela Recorrente, a fiscalização depois da análise de toda a
documentação apresentada entendeu que todos os valores registrados na conta contábil
4.01.01.02.02.004, classificados como desconto incondicional e, consequentemente, estruturado
na contabilidade como parcela redutora de receita bruta, deveriam ser classificados como
desconto condicional e tributados integralmente como lucro, contudo quando realizada a
reclassificação do desconto para condicional, a fiscalização deveria atribuir os efeitos fiscais da
nova classificação e fazer a correta recomposição do lucro real para a apuração da verdadeira
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob pena de violar o princípio da substância sobre a forma e
cobrar tributo indevidademente.
Considerados os argumentos da contribuinte, observo que para efeito de
tributação, os descontos condicionais – que só ocorrem devido ao implemento da condição –
constituem receitas financeiras (note-se: apesar de não serem valores efetivamente recebidos),
porque estão excepcionados do parágrafo único do artigo 224, c/c o art. 519, aplicável aos
optantes pelo lucro presumido, ambos do RIR/99:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo
único).
[...]
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Os descontos condicionais surgem após a emissão da Nota Fiscal e podem derivar
de diversas causas.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

Já os descontos comerciais (ou incondicionais) necessariamente vêm
expressos na Nota Fiscal.
A Instrução Normativa SRF no 51/78 dispôs, conceitualmente (ao disciplinar o
Decreto-lei no 1.598/77, atual artigo 224, parágrafo único, do RIR/99):
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.

Tal contexto normativo, já havia sio observado pela DRJ quando manifestou:
O aspecto formal indispensável da inclusão do desconto em nota fiscal e o
aspecto substancial da incidência de condição futura e incerta do negócio jurídico
caracterizam a natureza de desconto condicional. Esses dois elementos devem
inexoravelmente estar presentes para possibilitarem a caracterização do desconto
incondicional de forma a produzir os seus efeitos próprios de não composição da
receita bruta.
A Impugnante afirma que a meta foi atingida a partir de julho e que este fato
pode ser observado nas próprias notas fiscais juntadas aos autos pela Autoridade
Fiscal (fl. 97). A folha 97 dos autos eletrônicos corresponde ao arquivo não paginável
do “Demonstrativo de Notas Fiscais de Vendas” em planilha eletrônica, evidenciando
que nenhuma das notas fiscais que registra possui o desconto inserido em seu corpo.
Não há qualquer registro de desconto no campo reservado às observações, todos os
campos de “Valor dos Itens (Trib+Isentos+Outros)” são iguais aos campos “Valor dos
Itens menos Desconto” e todos os campos “Valor dos Descontos SOMA” estão
zerados. Logo, não há registro de desconto nas notas fiscais de vendas.
Destarte, esses descontos não estão comprovados e os registros contábeis não
estão consubstanciados ou corroborados por documentos comprobatórios.
Os descontos alegadamente concedidos, apesar de estarem registrados na
contabilidade, não são hábeis para serem caracterizados como descontos
incondicionais.
Porém, pela mesma razão desses descontos não estarem comprovados, apesar
dos registros contábeis, fica, também, impossibilitada a implementação da pretensão
alternativa do sujeito passivo de que sejam reconhecidos e na qualidade de
condicionais e assim apropriados como despesas financeiras, por conseguinte,
despesas operacionais (outras) para fins de redução da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
Não há qualquer produção probatória do sujeito passivo sobre o cumprimento
de requisitos de protocolo e aprovação de projeto para fins de gozo de incentivo fiscal
na área de atuação da extinta SUDAM para que fosse possível a avaliação da
referência a esse incentivo, ainda que genérica, feita na Impugnação, seja pela sua
procedência, prazo de gozo ou mesmo percentuais em razão do prazo de gozo
combinado com período de apuração.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.377 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720168/2019-88

Destaque-se que mesmo após a apresentação do Recurso Voluntário, não houve
alteração no quadro probatório, pois a contribuinte apesar de alertada quanto a necessidade de
comprovação dos descontos, para implementação da pretensão alternativa no sentido de que eles
fossem apropriados na situação de despesas financeiras, para fins de redução da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
Prova que, a principio, entende-se que não seria muito dificultosa, haja vista,
como apontado pela fiscalização que a Recorrente comercializa mais de 99% de sua produção
com a empresa WOW NUTRICION INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, CNPJ no
02.338.823/0002-38 (filial), cujo representante legal perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) é o mesmo representante legal do sujeito passivo e da empresa BS&C
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (controladora da BRASFANTA, com
99,99% das suas quotas).
Assim, dada a ausência da demonstração da natureza dos descontos enquanto
incondicionais ou tampouco a prova da efetividade dos descontos concedidos, não encontro
reparos a serem feitos nas razões de decidir do acórdão recorrido, o qual mantenho por seus
próprios e acertados fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital